Tribunal: TJPA
Processo: 0006398-46.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9535 - Incorporação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006398-46.2019.8.14.0061

APELANTE: CELIA APARECIDA CHAVES BOSCAINI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Administrativo. Apelação cível. gratificação de função incorporada. Pagamento de valores retroativos. Direito não comprovado. Verbas sucumbenciais. Sucumbência mínima do réu. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

1- Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de incorporação de função e pagamento retroativo, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em virtude da justiça gratuita;

2- A questão recursal cinge-se à averiguação do cabimento de pagamento retroativo referente ao período de 2015 a 2017 da verba incorporada e do pagamento de honorários pelo réu;

3- Os autos reportam que a servidora recebeu a gratificação de função no período de 2015 a 2017, o que confirma a conclusão exposta na sentença recorrida de que não há direito ao pagamento de valores retroativos;

4- A autora não conseguiu comprovar o direito alegado, não se desincumbindo do ônus que lhe compete, de acordo com a lei (art. 373, I do CPC). O reconhecimento do pedido de pagamento de valores retroativos configuraria o enriquecimento ilícito da apelante e prejuízo aos cofres públicos;

5- Não há se falar em condenação do Município nas verbas sucumbenciais, considerando que a parte autora decaiu da maior parte do pedido. Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do CPC;

6- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I do CPC; parágrafo único do artigo 86 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada: vide voto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 17 a 24/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Civil interposta por
CELIA APARECIDA CHAVES BOSCAINI
(Id. 12745898) contra sentença (Id. 12745892) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação ordinária proposta contra o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu à incorporação da gratificação de função à remuneração da autora.

A apelante alega que adquiriu o direito a incorporação da gratificação em 2015, sendo evidente o direito de receber o valor retroativo referente as demais parcelas que levam em consideração o salário base, como: gratificação de sala de aula, adicional por tempo de serviço, horas normais, gratificação de 30% - horas normais, nível superior 40%, gratificação de 40% horas normais, pccr por graduação 10%. Ainda que deve ser aplicado o art. 86 do CPC para fixação dos honorários de sucumbência.

Requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido inicial com pagamento das parcelas retroativas e condenação do réu nos honorários de sucumbência.

Contrarrazões infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 12745902).

Nesta instância o representante do
Parquet
abstém-se de intervir no feito (Id. 20695044).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Civil interposta contra sentença que, nos autos da Ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, apenas para reconhecer o direito da autora à incorporação da gratificação percebida, sem o pagamento de qualquer parcela retroativa. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, já que o pedido de retroativo possui mais peso no valor da causa, condeno a requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por cinco anos, nos termos da lei processual em vigor, já que lhe foi deferida a gratuidade processual.”

A questão recursal cinge-se à averiguação do cabimento de pagamento retroativo referente ao período de 2015 a 2017 da verba incorporada e do pagamento de honorários pelo réu.

Cuida-se de ação ordinária com pedido de incorporação de gratificação de função e valores atrasados do período de 2015 a 2017 na monta de R$22.316,89 (vinte e dois mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), com fulcro no art. 64, §§ 1º ao 5º da Lei Municipal nº 3.793/93 (RJU) e art. 28 da Lei Municipal nº 9.860/2016 (PCCR do Magistério), ajuizada em 09/07/2019. A autora alegou que exerceu a função gratificada até 2015, por mais de 10 (dez) anos, o que lhe confere direito à incorporação da gratificação e aos valores retroativos considerando que as demais gratificações que recebe são calculadas sobre o valor do salário base. Disse ter formulado pedido administrativo, porém não obtido resposta.

A sentença defere o pedido de incorporação da vantagem, mas não dos retroativos, tendo em vista que a servidora não deixou de receber a gratificação no período requerido. Vejamos os termos do julgado sobre esse tópico:

“No caso concreto, o documento juntado no Id 36527230 demonstra que a autora vem recebendo gratificações por funções de direção de forma contínua desde março de 1999 até os dias de hoje, o que preenche o requisito temporal.

Ao mesmo tempo, verifica-se que a autora não possui direito a qualquer parcela retroativa, visto que todas as gratificações correspondentes foram pagas mês a mês pela Administração.”

Os autos reportam que a servidora recebeu a gratificação de função no período de 2015 a 2017, conforme se observa nas Fichas financeiras de 2015 a 2017 (Id 12745878 – Pág. 11 a 13), o que confirma a conclusão exposta na sentença recorrida de que não há direito ao pagamento de valores retroativos, do que resta evidenciado o acerto do indeferimento do pedido formulado pela autora, ora apelante.

Desse modo, a autora não conseguiu comprovar o direito alegado, não se desincumbindo, dessa forma, do ônus que lhe compete, de acordo com a lei (art. 373, I do CPC).

Por certo, o reconhecimento do pedido da apelante configuraria seu enriquecimento ilícito e prejuízo aos cofres públicos.

No que concerne à verba honorária, foi resolvido pela sucumbência mínima do Município haja vista que o pedido de pagamento de valores retroativos mostra-se significativamente mais vultoso do que a incorporação da vantagem.

Sobre a matéria, o a matéria, o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Desse modo, não há se falar em condenação do Município nas verbas sucumbenciais, considerando que a parte autora decaiu da maior parte do pedido.

Nesse sentido, o STJ decide:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. 1. Ação cominatória, na qual requer o custeio de procedimento cirúrgico. 2.
Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2033292 PR 2022/0327795-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)” (Grifamos)

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025